Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ESCALADA. AUSENTE PERÍCIA. OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) verificar se a qualificadora da escalada (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal) pode ser aplicada, a despeito da não realização de exame pericial; (iii) avaliar a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime por ter sido o delito praticado durante o repouso noturno; (iv) perquirir a necessidade de fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Estando a autoria positivada nas versões da vítima e dos policiais, bem assim no fato de ter sido a dinâmica delitiva registrada por câmeras e haver o agente sido preso em flagrante durante a execução do crime, na posse dos bens que tentava subtrair, incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
4. Embora o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico, desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste. 4.1. No caso, a qualificadora restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e por filmagens do local dos fatos.
5. O cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição.
6. Sendo a pena inferior a 4 anos de reclusão, reincidente o réu por crime não violento e desfavorável uma circunstância judicial objetiva (circunstâncias do crime), é adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:
7. Recursos conhecidos, desprovido o da defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, §§ 2o e 3o, 44, caput, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 1o e § 4o, inciso II; CPP, arts. 158, 167, 366 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.087; TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956169, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; STJ, AgRg no HC no 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp no 2.054.113/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos EREsp no 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1999194, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1968267, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1786172, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.086.099/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.055.648/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1976193, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1998836, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1993099, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1991451, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1975982, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025.